Tribunal: STF
Processo: Inq 559
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-09
Data de publicação: 1992-12-09

Ementa:
PROCESSO A QUE RESPONDEM DEPUTADO FEDERAL, ESTANDO PENDENTE
CONCESSÃO  DE LICENÇA DA  CÂMARA, JUNTAMENTE  COM OUTROS RÉUS NÃO
FAVORECIDOS  PELA  IMUNIDADE   FORMAL   NEM   PELO  FORO ESPECIAL
(ARTIGO 53, § 1º E 4º. DA CONSTITUIÇÃO).
          SEPARAÇÃO  DETERMINADA POR  RELEVANTE  MOTIVO  DE
 CONVENIÊNCIA
(ART. 80 DO  CPP),  DECORRENTE  DA  DIFERENÇA DO REGIME  DE  PRESCRIÇ
ÃO
A  QUE  ESTÃO  SUJEITOS  OS  ACUSADOS, VISTO  ACHAR-SE O SEU  PRAZO
SOMENTE SUSPENSO EM RELAÇÃO AO PARLAMENTAR (ART. 53, § 2º  DA
CONSTITUIÇÃO).
          REMESSA  DE  TRASLADO AO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA, PARA
PROSSEGUIMENTO DO  PROCESSO NO  JUÍZO DE  PRIMEIRO  GRAU, COM
RELAÇÃO AOS RÉUS PARA CUJO JULGAMENTO ORIGINÁRIO E ELE COMPETENTE.